Tribunal: TJPA
Processo: 0825748-29.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825748-29.2022.8.14.0401

APELANTE: EMILLY RAIANE TEIXEIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DOMÉSTICO CONTRA CRIANÇA. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. TESE DE ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, em razão de agressões físicas praticadas contra enteado de 07 anos de idade. A defesa suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação das teses defensivas e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, sob alegação de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, supostamente influenciada por alienação parental promovida pelos avós maternos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de enfrentamento das teses defensivas; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação da apelante pelo crime de lesão corporal em contexto doméstico praticado contra criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para formar seu convencimento, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

4.

A sentença examinou adequadamente as teses defensivas relativas à insuficiência probatória, ausência de dolo e alegação de que a ré estaria trabalhando no momento dos fatos, concluindo que a declaração laboral juntada aos autos era genérica e incapaz de afastar a presença da acusada na cena do crime.

5.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n.º 2022.01.010513-TRA, que constatou equimoses em região orbitária e nasal da vítima, compatíveis com ação contundente.

6.

A autoria delitiva restou demonstrada pelo depoimento especial da criança, firme e coerente em todas as fases da persecução penal, no qual relatou agressões físicas praticadas pela madrasta, inclusive soco no olho e chute nas costas.

7.

A palavra da vítima não permaneceu isolada, sendo corroborada pelos depoimentos testemunhais dos avós maternos, que visualizaram as lesões e confirmaram a imediata identificação da agressora pela criança.

8.

As testemunhas de defesa apresentaram relatos indiretos e insuficientes para infirmar a conclusão pericial, sobretudo porque a dinâmica das lesões constatadas não se compatibiliza com a hipótese de queda acidental sustentada pela defesa.

9.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra criança, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de prova, especialmente laudo pericial e depoimentos convergentes.

10.

A alegação de alienação parental não encontrou respaldo probatório apto a comprometer a credibilidade do depoimento especial da vítima, colhido com acompanhamento técnico especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos defensivos quando a motivação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

2.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica praticados contra criança possui especial relevância probatória quando corroborada por laudo pericial e demais elementos de convicção.

3.

A alegação genérica de alienação parental não afasta a credibilidade do depoimento especial da criança sem respaldo probatório concreto.

4.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar materialidade e autoria delitivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 129, §9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 754578/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 08.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.658.682/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.04.2022, DJe 03.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.658.057/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 22.10.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Emilly Raiane Teixeira da Costa, por meio de advogados, inconformada com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 129, §9º, do CP.

Em suas razões recursais (ID 23103850), a apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses defensivas. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que o édito condenatório se fundamentou exclusivamente na palavra da vítima, a qual estaria contaminada por alienação parental promovida pelos avós maternos.

Em contrarrazões (ID 24827472), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26255255).

É o relatório. Sem revisão. Inclua-se na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) no dia 07/10/2022, a criança Enzo Henrique Lopes Memoria de 07 anos de idade, nascido em 28/01/2015, foi vítima de lesão corporal perpetrado por sua madrasta EMILLY RAIANE TEIXEIRA DA COSTA, em residência particular, localizada na Passagem Salvador, nº 437, bairro da Sacramenta, Belém/PA.

De acordo com a Escuta Especializada, a vítima evidenciou que não tem uma boa relação com a denunciada Emilly pois esta costuma aplicar castigos a ele quando não quer estudar, como, por exemplo, colocá-lo de joelhos em cima de milhos, bem como agredir com qualquer objeto que vê pela frente, como chinelos e pedaço de ferro. Além disso, no último episódio de agressão, a denunciada desferiu um soco no olho da vítima deixando um hematoma roxo no lugar.

O laudo n°: 2022.01.010513-TRA, constatou que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciado em relação ao fato em apuração, bem como apresentou equimoses vinhosas em região orbitária esquerda e na região nasal à esquerda da vítima (ID 83250640).”

Assim, após instrução regular, Emilly Raiane Teixeira da Costa foi condenada à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 129, §9º, do CP.

Sustenta a defesa que a sentença seria nula por não ter apreciado as teses de insuficiência probatória, ausência de dolo e a alegação de que a ré estaria trabalhando no momento dos fatos.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar. Da leitura detida do
decisum
condenatório (ID 21653772), verifica-se que a magistrada sentenciante enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos relevantes para a formação de seu convencimento. O julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão em elementos de prova que, por si só, afastem as teses contrárias.

No caso em tela, a sentença analisou a materialidade e a autoria, confrontando o depoimento da vítima com o laudo pericial e as declarações das testemunhas. Quanto à tese de que a ré estaria trabalhando, o juízo
a quo
expressamente consignou que a declaração de trabalho apresentada (ID 21653741) era genérica e não especificava os dias de folga, não sendo apta a afastar a ré da cena do crime,
verbis:

“A alegação de que a acusada estaria no trabalho no dia dos fatos, não pode, por si só, excluir a sua culpabilidade, apesar de dizer que sai de casa às 05h e volta às 21h, tal argumento não tem o condão de afastá-la da cena do crime, isto porque, os fatos podem ter ocorrido no intervalo que a denunciada ficava em casa ou até em seu dia de folga, já a declaração de trabalho juntada aos autos em ID 101217765 é genérica, informando apenas que trabalhou no período de 05/10/2022 a 03/11/2022, de 8h às 18h, sem especificar folgas e os dias em que a denunciada folgou.” (ID 21653772 – pág. 5)

Ademais, a tese de insuficiência de provas foi rebatida pela demonstração da convergência entre a prova oral e a prova pericial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE TODAS AS TESES POSTAS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. DESNECESSIDADE DE TOTAL APRECIAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS ALÉM DAS PALAVRAS DA VÍTIMA. 1. "Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao art. 557 do Código de Processo Civil, que franqueia ao relator a possibilidade de negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível e improcedente. Além disso, a interposição do agravo regimental devolve ao órgão colegiado a matéria recursal, o que afasta a violação invocada" ( AgRg no AREsp n . 1.658.682/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio"
( AgInt no AREsp n. 1.658.057/SP, Rel . Ministro Francisco Falcão, 2ª T., DJe 22/10/2020). 3. As instâncias anteriores, soberanas na análise de fatos e provas, entenderam pela existência de elementos probatórios suficientes, pois além de ter sido destacado que a versão do acusado não foi capaz de contraditar as provas coligidas, pontuou-se que a versão da vítima, possuidora de especial valor em crimes dessa natureza, corroborada por outros elementos coligidos durante a instrução - testemunhas e perícia - foi suficiente para se estabelecer um suficiente juízo condenatório. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 754578 SP 2022/0208819-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Portanto, inexistindo omissão quanto aos pontos nodais da defesa e estando a decisão devidamente motivada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, a defesa busca a absolvição alegando que a condenação repousa unicamente na palavra da vítima, a qual seria contraditória e fruto de manipulação familiar.

Contudo, o exame minucioso dos autos revela que a instrução processual logrou êxito em edificar um conjunto probatório robusto e harmônico, que vai muito além do isolado relato do infante.

A materialidade delitiva é inconteste, consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito n.º 2022.01.010513-TRA (ID 21653608 - págs. 18/19), que atestou a presença de "
equimoses vinhosas em região orbitária esquerda, medindo 1,5cm x 2cm, inferiormente, e em região nasal à esquerda, medindo 1cm x 1,5cm
", provocadas por ação contundente.

Quanto à autoria, a palavra da vítima, E. H. L. M., colhida sob o rito do Depoimento Especial (ID 21653757), foi firme e detalhada. A criança narrou que a apelante, sua madrasta, desferiu-lhe um soco no olho e um chute nas costas após uma desobediência. O relato do menor é coerente com o que já havia sido declarado na fase inquisitorial e perante o Conselho Tutelar (ID 21653608 - págs. 27-28).

Diferente do que sustenta a defesa, a palavra da vítima não está isolada. O informante Fredisson Prist da Silva (avô materno), em depoimento judicial (ID 21653754), confirmou ter visualizado a lesão no olho do neto e relatou que a criança, de forma espontânea, apontou a madrasta como autora da agressão. Ainda que o avô não tenha presenciado o ato, seu depoimento corrobora a cronologia dos fatos e a imediata identificação da agressora pela vítima.

Ademais, o depoimento de Jordan Robson Teixeira da Silva prestado, em juízo, é esclarecedor:

“Que é avô da vítima, que o que o E. passa para eles é que não gosta da Emilly porque ele estava sofrendo maus tratos dela, que ele relata isso para a avó, que o que sabe foi lhe relatado pela avó da criança, que na hora de estudar a Emilly usava um cinto para bater nele, que deixa claro que o que está relatando é o que o E. fala, que eles passaram um ano sem ter acesso ao E. sem saber nada dele, que procuraram a defensoria e lhes foi dito que os avós não teriam direito, que o E. está com eles por causa desse ocorrido, que seu sobrinho lhe relatou que houve uma agressão da Emilly ao seu neto, que o olho de seu neto estava pior, que eles o levaram ao IML, que eles foram na delegacia, que isso não era para estar acontecendo, que além dessa situação seu neto lhe relatou que ela falava palavrões, que não viu a agressão, que ouviu relatos de dois adultos e de seu neto, que foi falado que ele caiu mas seu neto fala o contrário, que ele fez a denúncia para dizer que seu neto estava sofrendo maus tratos pela Emilly, que fez a denúncia considerando relatos de seu sobrinho, que seu sobrinho lhe disse que viu o olho de seu neto “roxo” e que no outro dia o E. relatou para seu sobrinho o que tinha acontecido, que ele viu o olho do seu neto “roxo”, que conversou com ele, que viu alguns indícios de agressão no corpo da criança, que atualmente a criança mora com eles, que faz 2 anos que a criança mora com eles, que a Larissa tem livre acesso a criança (...)”. (Mídia ID 114871983)

As testemunhas de defesa, Isabelle Lima Viana (ID 21653758) e Ione Sacramento Ferreira (ID 21653759), embora tenham tentado sustentar a tese de uma queda acidental, apresentaram relatos baseados em "ouvir dizer" ou em visualizações parciais que não infirmam a conclusão pericial. O laudo técnico aponta lesões em duas regiões distintas (orbitária e nasal), o que se coaduna mais logicamente com a mecânica de uma agressão física (soco) do que com uma queda acidental em superfície plana ou cerca, como alegado.

É pacífico o entendimento de que, em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a narrativa apresentada. A tese de alienação parental, embora arguida, não encontrou respaldo fático suficiente para anular a credibilidade do depoimento especial da criança, que foi assistida por equipe multidisciplinar capacitada.

A conduta da apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 129, §9º, do Código Penal, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ante a inexistência de dúvida razoável.

Ante todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/06/2026